Tribunal: TJSP
Processo: 1010784-29.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferir os motivos pelos quais a parte autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do quanto contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferir os motivos pelos quais a parte autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do quanto contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral julgada improcedente – Insurgência pela parte autora – Descabimento, com imposição de penalidade – Prova produzida nos autos que torna inverossímil a versão inicial – Comprovação de que o contrato questionado foi firmado de forma eletrônica e validado pela parte autora com fotografia do tipo selfie, cujos frutos foram depositados na mesma conta em que recebe seu benefício previdenciário – Não fosse apenas isso, o banco ainda comprovou, através de documentos certificados, a regular pactuação; o envio do documento pessoal e prova do crédito em sua conta, além de ter trazido todos os log ́s digitais que a contratação gerou, inclusive com geolocalização indicando endereço próximo à sua residência - Indícios contundentes de regular contratação pela parte autora que dispensava a produção de prova pericial e que autorizava o julgamento antecipado da causa, não sendo demais mencionar que o juiz não se encontra adstrito ao resultado da prova técnica, que também não é o único meio de prova em direito admitido, desbancando qualquer insinuação de cerceamento de defesa – Inteligência dos arts 355/CPC e 479/CPC - Autora que evidentemente litigou de má-fé (artigos 80 e 81/CPC), alterando a verdade dos fatos, com o objetivo de colher vantagem que sabia indevida – Multa arbitrada em 3% sobre o valor atualizado da causa – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade – Recurso desprovido, com imposição de penalidade.*